Tribunal: TJDFT
Processo: 0708982-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de São Sebastião que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada por PATRIK BRUNO DE CARVALHO, deferiu o pedido da parte autora, determinando à Agravante que proceda à baixa do registro do protesto junto ao Serasa e o cancelamento do protesto junto ao cartório competente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$5.000,00. (id. 15608480) O Agravante aduz que a multa fixada é desproporcional, absurda e excessiva e implica em nítido enriquecimento sem causa da parte contrária. Ressalta que a expedição do oficio ao Serasa já foi determinada pelo MM. Juízo, de forma que não haveria razão para impor multa ao Agravante para a realização do ato. Assevera que a astreinte não pode representar uma vantagem maior do que a pretendida com a obrigação principal. Requer a expedição de ofício ao Cartório de Protestos a fim de dar cumprimento ao pleito da Agravada. Pretende, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da aplicação da multa diária em seu desfavor, além da expedição de ofício ao cartório para baixa do protesto. Preparo regular (id. 15608203 e id. 15608204). É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Em sede de liminar recursal, não vejo razões para suspender o comando da r. decisão recorrida, que determinou ao Réu, ora Agravante, que proceda à baixa do registro do protesto junto ao Serasa e o cancelamento do referido protesto junto ao cartório competente, sob pena de incidência das astreintes. Para que seja deferido o efeito suspensivo ao agravo, é necessário o preenchimento dos requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC/2015, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, contudo, inexiste qualquer elemento que evidencie a urgência de medida que não possa aguardar o julgamento Colegiado, pois o pagamento das astreintes depende de procedimento próprio, nos termos do art. 537, § 3o, do nCPC, e o Recorrente não demonstrou haver eventual execução em curso referente ao valor imposto. Importante ressaltar que no caso, conquanto já tenha sido proferida sentença que homologou o acordo realizado entre as partes, tendo sido determinada a retirada do nome do Agravado dos órgãos de cadastro público, o Agravante deixou de cancelar o protesto de título existente em nome do Agravado, o que está gerando o registro indevido junto ao Serasa, o que demonstra a razão pela qual foi imposta a multa pelo descumprimento. Por sua vez, o valor da multa foi estipulado em valor razoável e limitado ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se verificando, a priori, qualquer desproporcionalidade. É certo que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Logo, como tal, não deve ser utilizada quanto ausente um dos requisitos descritos no art. 300 do nCPC. Ausente, portanto, a probabilidade do direito, tampouco perigo ou risco ao resultado útil do processo para o Agravante, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 04 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator